Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-15.2018.8.11.0085
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000058-15.2018.8.11.0085
Origem: Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte.
Recorrente: NELSON ANTONIO FERREIRA SIMÃO.
Recorrido: JOEL DALAZEN.
Data do Julgamento: 01/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - CHEQUE - DEVER DO RECLAMADO DE EFETUAR O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso, comprovada a existência de débito decorrente de relação existente entre as partes, e ausente prova de pagamento integral da dívida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
2- Não estando comprovada inequivocamente a má conduta processual a ser atribuída ao reclamante, com a indispensável prova do dolo, deve prevalecer à presunção de que agiu com probidade, lealdade e boa-fé na defesa que entende ser seu direito, assim, rejeito o pleito.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000058-15.2018.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON ANTONIO FERREIRA SIMAO - CPF: 424.361.841-00 (RECORRENTE), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), JOEL DALAZEN - CPF: 717.469.199-49 (RECORRIDO), HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - CPF: 011.416.661-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - CHEQUE - DEVER DO RECLAMADO DE EFETUAR O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, comprovada a existência de débito decorrente de relação existente entre as partes, e ausente prova de pagamento integral da dívida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2-

Não estando comprovada inequivocamente a má conduta processual a ser atribuída ao reclamante, com a indispensável prova do dolo, deve prevalecer à presunção de que agiu com probidade, lealdade e boa-fé na defesa que entende ser seu direito, assim, rejeito o pleito.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021